Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PRÓTESE ARTICULAR CUSTOMIZADA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 300, CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DE AMBOS OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à operadora de saúde agravante autorize e custeie a colocação de prótese articular customizada para tratamento de osteoartrose anquiloseante da agravada.
2. A questão em discussão consiste em verificar a satisfação dos requisitos para a concessão da medida de urgência na origem.
3. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie, de forma substancial, a urgência do procedimento pleiteado. O único documento médico apresentado pela agravada restringe-se a um atestado genérico, desprovido de qualquer contextualização clínica quanto à real necessidade da intervenção cirúrgica, tampouco quanto à escolha por próteses personalizadas desenvolvidas por tecnologia tridimensional. Nenhuma referência objetiva a eventual progressão acelerada do quadro clínico, risco iminente de comprometimento funcional sistêmico ou insucesso comprovado de outras alternativas terapêuticas. Essa lacuna compromete a conclusão adotada pela decisão recorrida, pois a concessão da tutela de urgência demanda a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão e do risco de dano efetivo e irreversível, não sendo suficiente alegação genérica desprovida de respaldo técnico-científico. Não comprovada a necessidade clínica imediata do tratamento, não se pode ter por satisfeitos os pressupostos legais exigidos para o deferimento da tutela antecipada na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.